Tribunal: TJMT
Processo: 0007457-40.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGOSTINHO FRANÇA BARBOSA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Número do Protocolo: 121866/2015
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO (AD NUTUM) – DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não possui direito à estabilidade no cargo, o servidor possuidor de cargo de natureza comissionada, ou seja, de livre nomeação (ad nutum), pelo administrador público, cujas características principais são: a) a relação de confiança do administrador público no agente que vai assumir tal cargo; b) transitoriedade; c) ausência de estabilidade e; d) desnecessidade de fundamentação ou motivação do ato de nomeação e exoneração.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
AGOSTINHO FRANÇA BARBOSA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Agostinho França Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 7457-40.2013.811.0004, impetrado em face da Prefeita Municipal de Pontal do Araguaia/MT julgou improcedente o pedido e denegou a ordem (fls. 102/103-verso).
Em suas razões recursais o apelante alega que é Fiscal de Tributos concursado do Município de Pontal do Araguaia e que “no dia 02 de janeiro de 2013, foi surpreendido com a portaria no032/GP de 03 de Janeiro de 2013” que determinou a nomeação da “Sra. Leila da Silva Sousa para o Cargo de Chefe de Setor de Tributação, Arrecadação e Cadastro, CC-4, cargo o qual era ocupado pelo impetrante” (fl.108).
Afiança que a retirada da “função gratificada do apelante resultou em um prejuízo financeiro inesperado, vindo por terra o princípio da estabilidade financeira do servidor” (fl.109).
Assegura que a destituição do Cargo de Chefia que anteriormente exercia se deu em razão de perseguição política, uma vez que apoiou outro candidato nas eleições Municipais, logo, entende que não se deve permitir que tal situação persista, cabendo ao Judiciário reparar tais injustiças.
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl. 110).
Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl. 114).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo opina pelo não provimento do recurso (fls. 122/127).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que o impetrante ora apelante Sr. Agostinho França Barbosa é Servidor Público do Município de Pontal do Araguaia/MT, desde 03/01/1994, quando tomou posse após aprovação em concurso público para o exercício do cargo de Fiscal de Tributos, consoante se infere da documentação em anexo (fl.85).
Exercia a função de Chefia do Setor de Tributação, Arrecadação e Cadastro “CC-4”, (fl.86), porém fora retirado deste encargo para a nomeação da Sra. Leila da Silva Sousa de acordo com a portaria no032/GP de 03 de Janeiro de 2013.
Após tentativas de “conversas” na via administrativa, o servidor socorreu-se ao Poder Judiciário, oportunidade em que impetrou o presente mandamus, com intento de retornar ao seu status quo, no cargo de confiança que exercia anteriormente, contudo, tal pleito não se mostrou exitoso eis que a Douta Magistrada sentenciante julgou improcedente seu pedido e denegou a ordem vindicada (fls. 102/103-verso).
Irresignado, o servidor interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que tal ato administrativo deve ser revertido, posto que este ocorreu única e exclusivamente em razão de perseguição política da Prefeita do Município, como também afiançou lhe causou prejuízos dada a violação ao princípio da estabilidade financeira do servidor público.
Todavia, em razão da simplicidade da matéria, registro desde já que o apelo não merece prosperar.
Isso porque, o recorrente apesar de ser servidor concursado, ocupava função comissionada, portanto de livre nomeação e exoneração, nos termos do art.37, inciso II, da Constituição Federal, o qual estabelece exceção à regra do Concurso Público. Vejamos:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”
Os cargos e as funções em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública.
Seus titulares, na lição do consagrado Mestre José dos Santos Carvalho Filho: “são nomeados em função da relação de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante. A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e exoneração (art. 37, II,CF)”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, in Manual de Direito Administrativo, 29a ed. Editora Atlas, ano 2015, pág.: 635/636).
Logo, não há que se falar em ilegalidade no ato de exoneração da função, pois inexiste direito à estabilidade em cargos desta natureza.
Assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEMISSÃO AD NUTUM. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. DIREITOS TRABALHISTAS. VERBAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, sendo demissível ad nutum, de modo que não há que falar-se em violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório a exoneração do servidor sem precedência de justa causa ou instauração de processo administrativo.
Não cabe qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.
Recurso provido.
(N.U 0011219-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE SALÁRIO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Cargos em comissão ou funções de confiança são de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II e V), de sorte que a seu ocupante não assiste o direito à estabilidade, dada a precariedade do vínculo. A exoneração de servidor comissionado é ad nutum, conforme a conveniência e oportunidade da Administração.
(N.U 0087748-68.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)
À vista disso, conclui-se que agiu com acerto a Douta Magistrada Sentenciante, ao julgar pela ausência de estabilidade do impetrante porquanto tal instituto não se aplica aos ocupantes de cargo em comissão, de maneira que a manutenção de sua decisão é medida que se impõe.
Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR